Tribunal: TJES
Processo: 5002213-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002213-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDILANE JOVENAL

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO QUE INDEFERE MEIO PROBATÓRIO – NÃO CABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A decisão objeto do presente agravo interno não conheceu do recurso de agravo de instrumento, uma vez que o indeferimento acerca da realização de determinada prova não revela o caráter urgente da medida, apta a mitigar o rol previsto no art. 1.015 do CPC.

2
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002213-55.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDILANE JOVENAL

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EDILANE JOVENAL

e
BANCO BMG SA
contra a r. decisão monocrática de id. 7995136, que inadmitiu o recurso de
Agravo de Instrumento
interposto contra decisão (id. 32916445 – dos autos originários) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina que, nos autos da
ação declaratória de inexigibilidade e revisão contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
proposta, inicialmente, pela agravante em face d
o
BANCO BMG S.A.
,
indeferiu a produção de prova pericial.

Em suas razões (id. 8149840), a agravante sustenta em síntese, que (i) indeferir prova pericial que objetiva comprovar fato que é imprescindível ao deslinde processual é cercear a defesa da agravante; (ii) resta evidente a imprescindibilidade de prova pericial.

Requereu o provimento do recurso para o fim de ser reformada a respeitável decisão monocrática impugnada.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002213-55.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDILANE JOVENAL

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EDILANE JOVENAL

e
BANCO BMG SA
contra a r. decisão monocrática de id. 7995136, que inadmitiu o recurso de
Agravo de Instrumento
interposto contra decisão (id. 32916445 – dos autos originários) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina que, nos autos da
ação declaratória de inexigibilidade e revisão contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
proposta, inicialmente, pela agravante em face d
o
BANCO BMG S.A.
,
indeferiu a produção de prova pericial.

Em suas razões (id. 8149840), a agravante sustenta em síntese, que (i) indeferir prova pericial que objetiva comprovar fato que é imprescindível ao deslinde processual é cercear a defesa da agravante; (ii) resta evidente a imprescindibilidade de prova pericial.

Requereu o provimento do recurso para o fim de ser reformada a respeitável decisão monocrática impugnada.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

A decisão objeto do presente agravo interno não conheceu do recurso de agravo de instrumento, uma vez que o indeferimento acerca da realização de determinada prova não revela o caráter urgente da medida, apta a mitigar o rol previsto no art. 1.015 do CPC. E, foi proferida nos seguintes termos:

Os contornos da insurgência em apreço autorizam decisão monocrática pelo Relator, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, haja vista tratar-se de recurso manifestamente inadmissível em razão da inobservância do requisito intrínseco de admissibilidade recursal atinente ao cabimento.

Como cediço, para que a parte obtenha um provimento de mérito no recurso manejado, mister sejam preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, divididos e classificados por Nelson Néry Júnior em “intrínsecos” (cabimento, interesse recursal e legitimidade para recorrer) e “extrínsecos” (tempestividade, regularidade formal, preparo e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer).

Acerca do requisito intrínseco atinente ao cabimento, sabe-se que o atual Código de Processo Civil, diversamente do que ocorria na vigência do estatuto adjetivo anterior, prescreve, em seu artigo 1.015, um rol de provimentos contra os quais é cabível a interposição de agravo de instrumento, reputado taxativo, em princípio, por parte significativa da literatura especializada e pela jurisprudência deste Sodalício e de outros tribunais pátrios.

Não obstante, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988/STJ), firmou orientação vinculante no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05.12.2018, DJe 19.12.2018).

A toda evidência, a mera alegação de prejuízo à tramitação do processo originário em razão do indeferimento da produção de prova reputada necessária não denota a urgência na apreciação da questão por este Tribunal, visto que, em caso de efetivo revés processual, a matéria poderá ser arguida em preliminar de apelação ou em contrarrazões, conforme previsto no artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil.

Aliás, mesmo sob a égide do Código Buzaid, a decisão ora impugnada não seria passível de ser atacada por agravo de instrumento, mas, sim, retido.

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015, CPC/2015. HIPÓTESES TAXATIVAS OU EXEMPLIFICATIVAS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE DO USO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA A SER ARGUÍDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO.

[...]

7. Mutatis mutandis, a mesma lógica vale para a decisão agravada que indefere a produção de prova pericial (perícia técnica contábil), visto que nela está embutida a constatação de que não há qualquer urgência ou risco ao perecimento do direito (perigo de dano irreparável ou de difícil reparação).

8. Não por outro motivo que a própria doutrina elenca expressamente a decisão que rejeita a produção de prova como um exemplo de decisão que deve ser impugnada em preliminar de apelação (in Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v. II. p. 134).

9. O não cabimento de agravo de instrumento em face da decisão que indefere o pedido de produção de prova já constituía regra desde a vigência da Lei n. 11.187/2005 que, reformando o CPC/1973, previu o agravo retido como recurso cabível, não havendo motivos para que se altere o posicionamento em razão do advento do CPC/2015 que, extinguindo o agravo retido, levou suas matérias para preliminar de apelação. [...]

(REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03.05.2018, DJe 09.05.2018)”

Não se pode olvidar, ademais, que “o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto sua efetiva conveniência e necessidade, [...] em consonância com o disposto nos arts. 370 e 371 do CPC/2015” (STJ, AgInt no AREsp n.º 2.193.083/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30.10.2023, DJe de 03.11.2023).

Nesse contexto, não é dado à Agravante interpor recurso em decorrência do mero exercício de futurologia, como se possível fosse prever o resultado de prova indeferida, sem demonstrar, de modo concreto, a urgência capaz de caracterizar o cabimento excepcional de sua insurgência.

Veja-se, a propósito, o seguinte aresto da Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SANEAMENTO DO FEITO – INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE CABIMENTO – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

1. Descabe o recurso de agravo de instrumento contra decisão de saneamento que, fundamentadamente, indefere a produção de prova.

2. Mesmo que fosse aplicável no caso a tese jurídica da “taxatividade mitigada”, ainda assim o presente recurso seria inadmitido por ausência de cabimento, pois ausente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5004439-38.2021.8.08.0000, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07.03.2022)”

Cumpre-me, pois, negar seguimento ao presente recurso, o que, saliente-se, não representa afronta à proibição da denominada decisão-surpresa (artigos 9º e 10, do Código de Processo Civil), conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA NÃO ALCANÇA OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. [...]

1. A proibição da denominada decisão surpresa, que ofende o princípio previsto nos arts. 9º e 10 do CPC/2015, ao trazer questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, não diz respeito aos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, já previstos em lei e reiteradamente proclamados por este Tribunal (AgInt no AREsp n. 1.329.019/RJ, Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 11/4/2019).

[...]

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EAREsp n. 1.271.282/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 11/9/2019, DJe de 17/9/2019)”

Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao presente recurso de agravo de instrumento.

Dito isso e, na linha de raciocínio adotada na decisão recorrida, elucido que o pronunciamento judicial recorrido não preenche o requisito do cabimento, pois o indeferimento da realização de determinada prova não revela o caráter urgente da medida, apta a mitigar o rol previsto no art. 1.015 do CPC.

Por sinal, em casos tais, conforme antes apontado, a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça entende que o recurso não deve ser conhecido, porquanto não se verifica inutilidade futura do julgamento do recurso de apelação, uma vez que a não realização das provas pretendidas pela autora não é capaz de tornar inútil o futuro e eventual julgamento do apelo.

No mais, examinando o agravo interno constatei que a recorrente não trouxe nenhum elemento capaz de ensejar modificação da conclusão alcançada na r. decisão monocrática impugnada.

Pelo exposto, sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
do

agravo interno e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que não conheceu do agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 05/08/2024 a 09/08/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.